Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705240-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Amil Assistência Medica Internacional S/A Agravado: Antônio de Franca Leite D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Medica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0731898-88.2018.8.07.0001, assim redigida: “Tendo em vista que o devedor efetuou o depósito de ID 52622601, antes da intimação para o cumprimento voluntário da obrigação, incide no presente caso o art. 526, do CPC. Observa-se que o credor não concordou com o valor depositado, somente a título de danos morais, portanto, sobre a diferença indicada no ID 50892865 deve incidir multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes, nos termos do art. 526, §2o, do CPC. No entanto, previamente à apreciação do pedido formulado no ID 54542298, retifique-se a polaridade ativa do cumprimento de sentença, pois este deve ser promovido pelos efetivos destinatários do crédito, quais sejam, a parte autora e o advogado atuante no feito, tendo em vista que os honorários de sucumbência se tratam de direito autônomo do patrono, nos termos do que disciplina o art. 85, § 14, do CPC. Destaque-se que quanto aos honorários sucumbenciais, direito autônomo do patrono, o Código de Processo Civil permite que a execução respectiva seja promovida por si ou pela sociedade de advogados respectiva, nos termos que excepciona o art. 85, § 15, do CPC. Observe-se que, em relação ao patrono ou à sociedade de advogados respectiva, deverão juntar cópia dos documentos pessoais ou atos constitutivos respectivos, ser promovida a sua completa qualificação e, se o caso, promovida a juntada de instrumento de procuração por si outorgado a qualquer outro advogado que vier a peticionar em seu nome. Prazo: 15 (quinze) dias. Pena: indeferimento do processamento do cumprimento de sentença com relação aos honorários sucumbenciais. Apresente, ainda, nova planilha atualizada e detalhada do débito, promovendo o decote do valor depositado pela parte devedora a título de danos morais, conforme ID 52622598, no importe de R$ 6.218,48 (seis mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos), o qual deverá ser atualizado a partir da data do efetivo depósito e, após, atualizando apenas o saldo remanescente, acrescentando-se os percentuais acima transcritos. Deverá a parte credora comprovar, finalmente, o período de 43 (quarenta e três) dias de atraso no cumprimento da obrigação, até o dia do efetivo cumprimento, pela parte devedora, do tratamento terapêutico objeto dos presentes autos.” Em suas razões recursais (fls. 1-11, Id. 14783814) alega a recorrente, em síntese, ter cumprido a decisão judicial que a obrigou a fornecer o tratamento de saúde indicado ao recorrido. Assim, conclui não poder ser exigida a pagar quantia a título de multa cominatória. Afirma que a multa deve, ao menos, ser reduzida. Argumenta, ainda, que a base de cálculo para os juros de mora e os honorários de advogado não pode incluir a multa cominatória. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, afastada e exigibilidade do valor da multa cominatória, dos juros de mora e dos honorários de advogado. Subsidiariamente, requer a redução da quantia fixada a título de multa. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos no Id. 14783836. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Assim, sobreleva o exame do interesse recursal da agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, na forma dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Aliás, a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. No caso, o recorrido deu início à fase de cumprimento da sentença e ofereceu a respectiva memória de cálculos em relação ao valor do crédito em questão. Assim, a recorrente efetuou o depósito, como forma de cumprimento voluntário da obrigação, do valor de R$ 6.218,48 (seis mil duzentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos). O recorrido manifestou sua discordância em relação à quantia depositada. Em seguida, sobreveio a decisão impugnada, que determinou a aplicação da multa de 10% (dez por cento) e de nova condenação de pagar valor referente aos honorários de advogado apenas em relação à diferença entre o depósito e o valor exigido pelo credor a título de compensação por danos morais. Em relação à multa cominatória, o Juízo singular determinou ao credor apenas a demonstração do descumprimento da ordem judicial que havia fixado a multa cominatória para, posteriormente, deliberar a respeito da possibilidade de inclusão da aludida quantia no crédito total. Posteriormente houve a aplicação da regra prevista no art. 526, § 2o, do CPC. Em verdade o Juízo singular determinou ao credor a comprovação de que houve o alegado descumprimento apto a ensejar a exigibilidade do valor referente à multa cominatória. Por essas razões, o presente recurso mostra-se sem utilidade, uma vez que não pode propiciar, ao menos momentaneamente, alguma espécie de melhora na situação jurídica da agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco – interesse recursal –, o agravo de instrumento interposto não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de outa espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Diante do exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília–DF, 10 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator